Tribunal: STF
Processo: RE 84049
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. MANDADO DE
SEGURANÇA DEFERIDO CONTRA ESSA DECISÃO, PARA QUE SE PROCEDA A
JUSTIFICAÇÃO PREVIA. POSSE DO RÉU INSTITUIDA EM DOCUMENTO EMANADO
DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DO IMÓVEL, POR ISSO QUE
UTILIZADO COMO CASA COMERCIAL. ATIVIDADE NÃO PROIBIDA NA CONCESSÃO.
PECULIARIDADES QUE AFASTAM O CONFRONTO COM OS ARESTOS INDICADOS
COMO PARADIGMAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.